Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – MANIFESTADO - SANEADO

COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Erro material - manifestado.

V – Embargos de declarações do escritório de advocacia não acolhidos. Embargos da instituição financeira acolhidos em parte, que saneado, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de DUPLO recurso de embargos de declaração interpostos por ambas as partes, em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1004652-68.2022.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, perante a 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 209518688, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Em apertada síntese, alega o embargante Banco Bradesco em suas razões sob o ID 210683677 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição e omissão” sob alegação de falta de analise e fundamentação a sua tese de “descumprimento do dever de entrega de relatório descritivo dos serviços prestados pelo escritório embargado, a retirar a condição de exequibilidade do título”.

Aduz que houve omissão em v. acórdão a respeito de tema arguido em preliminar de “Inovação Recursal”, quanto a tese recursal exposto pelo escritório de advocacia perante este Tribunal.

Sustentou existir vícios de contradição e omissão quanto a quitação dos débitos de 2018, visto que o termo de quitação do ano de 2019, abrangeu o fato gerador ocorrido em ano anterior.

Arguiu erro material em distribuição dos ônus de sucumbência, quanto ao arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico contidos em sentença de primeiro grau, e que mantida, o v. acórdão modificou erroneamente para “sobre o valor atualizado da causa”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Já o escritório de advocacia, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões sob o ID no 210616177, arguiu vício de omissão em v. acordão quanto a falta de enfrentamento do art. 320 do Código Civil e consequente invalidade dos termos de quitação genéricos. Requer sejam os termos de quitações serem desconsiderados.

Aduz omissão em decisum quanto ao pedido de justiça gratuita e isenção as custas e taxas judiciais – Lei Estadual 11.077/2020.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos para suprir as omissões em v. Acórdão, com efeitos modificativos, para, à luz do disposto no artigo 320 do Código Civil, acolher as razões ora expostas, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Prequestionou.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 212459652 e no 212488655, do Banco Bradesco e Escritório Galera Mari, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão, obscuridade e contradição. E em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em cada título manifesto nos autos em embargos à execução promovido pelo embargante.

A propósito tem notoriamente bem sedimentado
decisum
, que:

“(...);

DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Inovação recursal.

A questão preliminar suscitada pelo embargado em contrarrazões, envolveu a alegação recursal do banco embargante quanto a tese de “descumprimento do dever de entrega de relatório descritivo dos serviços prestados pelo escritório embargado, a retirar a condição de exequibilidade do título”, que a evidência do conjunto fático-probatório dos autos, vejo proceder a sua arguição, pois em que pese a insurgência do banco recorrente acerca de possível descumprimento contratual por parte do contratado escritório,

a tese recursal não foi apreciada na decisão pelo juízo singular, pelo simples fato de que a aludida matéria - não foi objeto de irresignação nos autos dos embargos à execução, de modo que descabe a análise de oficio de pontos não ventilados pelas partes interessadas, dada a flagrante inovação recursal.

(...);

Note-se que a matéria sequer foi analisada em primeira instância, uma vez que o embargante não alegou do fato, muito menos restou debatido em sede de impugnação, momento oportuno para o trato de toda a matéria de defesa. A matéria foi inaugurada nas razões da apelação.

Por esta razão, ACOLHO preliminar de inovação recursal a
tese de descumprimento de obrigação contratual pelo contratado
,
não o conhecendo
.
” (Destaquei)

Entendo em verdade aqui que a alegação de vícios pelos embargantes se trata de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Ademais em v. acórdão concluiu que NÃO há dívida líquida que possa ser compensada nestes autos, na medida em que a condição estabelecida nos instrumentos pactuados entre as partes, não restou implementada e/ou carece dos requisitos essenciais à formação de título executivo. Vejamos parte do v. acórdão a questão discutida:

“(...)

Por outro lado, o embargado instruiu o feito executivo apenso, fazendo referência aos dos autos n.o 1043488-47.2021.8.11.0041, no qual houve a apresentação das peças processuais identificadas em cláusula contratual e que não teria ocorrido o pagamento dos referidos honorários advocatícios.

No caso, extrai-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora embargado, por atos processuais praticados.

Pois disso sobrelevo dos presentes embargos, que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados.

Assim sendo, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Observo dos termos de quitações que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes ao termo disposto em contrato, mais especificamente em cláusula “6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, que ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.
” (SIC)

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento
inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada
, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Quanto a alegação de vício por omissão
em
decisum
quanto ao pedido de justiça gratuita e isenção as custas e taxas judiciais – Lei Estadual 11.077/2020, neste importe restou decidido em decisão monocrática nos autos sob o ID no 187651665, sobre a questão decidida e entendimento deste eg. Tribunal a respeito do tema, que em decisão constou :

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.” (N.U 1016543-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Além de que sobre o tema o c. STJ assim decidiu em ADI 6.859 Rio Grande do Sul:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Ação direta contra os arts. 2o a 5o e 10 da Lei no 15.232/2018 e contra a Lei no 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (arts. 2o e 3o), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual no 11.667/2001 (ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (arts. 4o e 5o) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual no 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional (ADIs 5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (iii) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei no 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19.

3. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 2o e 3o da Lei no 15.232/2018 e quanto à Lei no 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes.

4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos arts. 2o e 3o da Lei no 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos.

5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça.

6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2o, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas ADIs 5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (Rela. Mina. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei no 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores.

7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos.

8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei no 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva.

9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes).

10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau).

11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
” (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 6.859 RIO GRANDE DO SUL, RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO). (Destaquei)

Não acolho a alegação de vício nesse sentido.

No mais em via de constatação de mero erro material
em v. acórdão quanto a equivocada mudança em distribuição dos honorários advocatícios, vejo existir razão em embargos do Banco Bradesco, que saneados,
deverá seguir
a correta disposição aos honorários nos termos:

“Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recíprocos aos advogados da parte ex adversa, para o novo importe de 11% (onze por cento)
sobre o proveito econômico da causa
, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, após a retificação do valor da execução apensa.”

À vista da mudança em distribuição e majoração aos ônus de sucumbência, saneado o erro, passou a vigorar, notoriamente, em efeitos infringentes ao v. acórdão.

Com estas considerações e
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Escritório Galera Mari, e ACOLHO EM PARTE os Embargos do Banco Bradesco para sanar erro material
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024